Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DE JUSTIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos da agravante em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime semiaberto, diante do reiterado descumprimento das condições impostas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, sem nova audiência de justificação, é válida quando a apenada já foi advertida previamente sobre essa possibilidade em audiência admonitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 44, § 4o, do Código Penal, prevê que a pena restritiva de direitos pode ser convertida em pena privativa de liberdade no caso de descumprimento injustificado da restrição imposta.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos deve ser precedida de audiência de justificação, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. No caso concreto, a agravante compareceu à audiência admonitória em 22/05/2024, na qual foi advertida expressamente de que o novo descumprimento da pena levaria à reconversão definitiva, sem necessidade de nova oitiva.
6. A ausência de justificativa válida para o descumprimento reiterado das penas impostas, aliada ao devido cumprimento dos requisitos procedimentais, justifica a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que, quando o apenado já foi advertido em audiência sobre as consequências do descumprimento, a reconversão definitiva se torna válida, dispensando nova oitiva, sob pena de esvaziamento da efetividade da execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é válida quando houver descumprimento reiterado e injustificado da pena imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. Se a apenada foi previamente advertida em audiência de justificação de que novo descumprimento resultaria na reconversão definitiva, não há necessidade de nova oitiva antes da conversão da pena.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1629073, 07283510420228070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13/10/2022; TJDFT, Acórdão 1290901, 07215720420208070000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 8/10/2020; TJDFT, Acórdão 1775140, 07379312420238070000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1775069, 07355868520238070000, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 19/10/2023.